Tribunal: TJSP
Processo: 2243580-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Atendimento emergencial. Carência contratual. Negativa de custeio. Tutela provisória, indeferida, para compelir a operadora a custear o atendimento. Irresignação procedente. Negativa abusiva de custeio da internação. Aplicação da súmula no 103, TJSP. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.